Tribunal: TJMT
Processo: 1010833-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010833-14.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (EMBARGANTE), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido”
(N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1010833-14.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

EMBARGADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA,
contra acórdão de desprovimento do
recurso de agravo de instrumento por ela interposto em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de autorização para que o agravado/embargado contrate escritório de advocacia e realize os pagamentos dos honorários constantes do contrato firmado, trazido aos autos.

A embargante alega omissão na análise do documento de Id. no 133383182, em que anexa o contrato constitutivo da empresa, pelo qual se evidencia a informação de que o contrato veda a assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes; menciona que não existe contratação válida que importe em obrigação a sociedade, com a anuência de apenas um dos sócios, pois não tem força para suprimir nulidade advinda do Contrato Social.

Assevera que há violação ao artigo 20 do Código de Ética da OAB, pois a sociedade de advogados contratada é constituída por amigos íntimos do contratante. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos, para que seja proferida decisão complementar para declarar a nulidade da contratação em comento por ser manifestamente nula, observando a disposição contratual e legal, e sanando as omissões apontadas, em especial com manifestação expressa sobre a aplicação dos dispositivos legais em questão.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Não há a alegada omissão. Constou no acórdão embargado:

“
A agravante relata que o agravado assinou procuração em nome da Sociedade Araguari constituindo seus próprios advogados como patronos da sociedade. Todavia, não deixou evidente, mediante a apresentação de documentos, que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Ademais, em decisão proferida pelo Juízo de origem, foi reestabelecido
“(...) os poderes conferidos ao sócio requerido LEANDRO MOTTA DA SILVA pelo contrato social; e, em consequência, DETERMINAR A PERMANÊNCIA DE AMBOS OS SÓCIOS na gerência da sociedade comum.”

Outro ponto importante, é que o agravado em 19.04.2022 encaminhou e-mail à agravante com notificação em anexo informando que
“irá constituir advogado para atuar em defesa dos interesses da Agropecuária Araguari Ltda. – Em Recuperação Judicial) na supracitada execução promovida pela Bom Jesus Agropecuária Ltda. – Em Recuperação Judicial (Processo Judicial Eletrônico n. 1005131-78.2022.8.11.0003).”

Ademais, no citado documento (Sétima Alteração e Consolidação de Contrato Social), consta que todo e qualquer documento que importe responsabilidade ou obrigação da Sociedade, incluindo escrituras, contratos, notas, contratos de câmbio, cheques, ordens de pagamento e outros documentos não especificados, serão obrigatoriamente assinados:
por um procurador, isoladamente
, ou, por dois procuradores, em conjunto, dependendo dos poderes que lhes forem outorgados nos respectivos instrumentos de mandato.

Portanto, não ficou devidamente demonstrado que o contrato social da empresa veda assinatura de apenas um dos sócios para a constituição de advogados ou contratação de obrigações semelhantes.

Também não há evidência de violação ao artigo 20 do Código de Ética da OAB.

Ficou consignado no acórdão embargado:

“Entendeu o MM. Juiz da causa que “
é evidente a urgência do caso, dado o curso do prazo processual para a apresentação da defesa da sociedade em dissolução, que está sendo executada pela própria autora desta lide. Assim como, diante da noticiada inércia do sócio administrador, que estaria retardando providências aptas a evitar danos irreparáveis à sociedade executada, em dissolução nesta lide (...) no caso em voga, inegavelmente a defesa da sociedade, no noticiado processo de execução, é ato extremamente pertinente e prescindível à salvaguarda do seu patrimônio
.”

(...)

Ademais, em decisão proferida pelo Juízo de origem, foi reestabelecido
“(...) os poderes conferidos ao sócio requerido LEANDRO MOTTA DA SILVA pelo contrato social; e, em consequência, DETERMINAR A PERMANÊNCIA DE AMBOS OS SÓCIOS na gerência da sociedade comum.”

(...)

Com efeito, a autorização judicial se deu em razão da urgência consistente na defesa da Agropecuária Araguari nos autos da ação de execução; a agravante não pode alegar desconhecimento do assunto, visto que foi notificada pelo agravado.

Não há evidências de que a autorização judicial para contratação do escritório de advocacia se deu de forma irregular ou afronta o contrato social e/ou interesses da Agropecuária Araguari Ltda. – Em Recuperação Judicial.”

As hipóteses de impedimento e suspeição citadas (artigos 144, incisos III e IV e 145, incisos III e IV do CPC), se referem a Magistrado e não guardam relação com o caso em espécie.

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, REJEITO os embargos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023